Tribunal: CARF
Processo: 10730.000787/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000787/2008-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.029 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ANA LUIZA GONCALVES RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquqerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17/12/2007, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 20.064,67 (vinte mil e sessenta e quatro reais e sessenta
e sete centavos) a título de IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de
ofício e demais consectários legais diante da compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 12.734,63, recebidos da fonte pagadora
Hospital Colônia Rio Bonito Ltda.
Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido era da fonte
pagadora, conforme homologação de cálculos de sentença (f. 06) e termos de conciliação na
execução (f. 05, 16 e 17).
A Recorrente instruiu a sua impugnação com cópias da Reclamatória trabalhista
01241/1991, às fls. 4 a 6 e 13 a 17.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000787/2008-84
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000787/2008-84

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Campo Grande-MS proferiu o acórdão no
04-21.717, julgando parcialmente procedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Somente é compensável na declaração de ajuste o IRRF sobre os
rendimentos recebidos no ano-calendário.
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte.
Inconformado com o v. acórdão no 04-21.717 - 2a Turma da DRJ/CGE, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, o quanto segue:
O “TERMO DE CONCILIAÇÃO NA EXECUÇÃO”, do Processo RT l24l/91, Vara do
Trabalho de Itaboraí - RI, TRT 1” REGIÃO, a responsabilidade fiscal e previdenciária é
de inteira responsabilidade da parte Reclamada HOSPITAL COLONIA RIO BONITO,
conforme sentença de sua Excelência a Dra. Miriam Valle Bittencourt da Silva, Juíza do
Trabalho, datada de 20/08/2004.
Que a reclamada não apresentou até a presente data cópias dos comprovantes de tais
recolhimentos, sendo passível de Ofício solicitando tais comprovantes.
Os valores pagos, não foram à vista, foram parcelados, inclusive, chegando até a serem
lançados em dois exercícios.
No Acórdão 04-21.717 – 2a Turma da DRJ/CGE, julgou procedente em parte a
impugnação, não levando em conta na íntegra a determinação descrita no item 1 desta
contestação.
No voto da 2a Turma da DRJ/CGE, fica claro fls. 32, A Admissibilidade, Mérito.
As fls. 33, quando se faz menção sobre a responsabilidade da pessoa jurídica, (fonte
pagadora), apenas esperando que o HOSPITAL COLONIA RIO BONITO, apresente os
comprovantes dos recolhimentos determinados em sentença.
Não existe na legislação em vigor, a possibilidade de distribuição “pro rata” dos valores
retidos a título de fonte, tais valores são passíveis de compensação quando do
recolhimento.
A decisão da DRJ, prejudica severamente o contribuinte, que embora não sido
responsável pelos recolhimentos da fonte, estará impossibilitado de compensar o valor
de R$3.638,47, tendo em vista que pela lógica do julgador este montante só seria
passível de compensação no ano calendário de 2005, e já estamos em novembro de
2010, sem uma decisão definitiva sobre o caso.
Caso a lógica do julgador tivesse amparo legal para o montante de R$3.638,47, este
deveria providenciar o ajuste da declaração de 2005, com a posterior restituição deste
valor, corrigido, tendo em vista que os valores declarados e pagos em 2005 não estão
em questão neste processo.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000787/2008-84

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Observa-se do termo de conciliação em execução, convencionado ante o juízo da
Vara do Trabalho de Itaboraí às fls. 05/06, que houve determinação de dedução de imposto de
renda retido na fonte pela fonte pagadora.
Todavia, não há nos autos, qualquer demonstrativo de cálculo dos valores
efetivamente pagos que demonstre que, de fato, houve retenção do imposto de renda.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, quando não houve retenção.
Tal entendimento encontra-se exarado no próprio Parecer Normativo SRF n° 01,
de 24 de setembro de 2002. Observe-se:
"DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENCÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude
de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente
na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento,
efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de ofício, em nome deste." (Grifos
acrescidos).”
Nos termos do referido parecer deve ocorrer a autuação em face da contribuinte
nos casos em que não houve a retenção ou na qual o responsável ficou impedido de fazê-lo
devido à decisão judicial, deste modo, tendo em vista a existência de indícios de que houve
retenção nos autos, voto por converter o julgamento em diligência, com o retorno dos autos à
unidade de origem, para que intime a Recorrente a apresentar cópias da fase executória da
reclamatória trabalhista n° 1241/91, que demonstrem os valores levantados pela contribuinte e a
efetiva retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.
Por fim, a Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000787/2008-84

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital